Tribunal: TCU
Processo: 017.604/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9074/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.604/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Kardec de Jesus Feliz Navegantes (XXX.586.752-XX); Antonia Amanda Araujo da Silva (XXX.169.792-XX); Cleidiane Cristina Almeida Ribeiro (XXX.707.372-XX); Edileia do Socorro Mendes Nascimento (XXX.863.902-XX); Elizete Goncalves de Oliveira (XXX.696.692-XX); Isis Viana Silva (XXX.039.202-XX); Luzirene Barbosa de Souza (XXX.026.752-XX); Maria Regina Carrera de Souza Peniche (XXX.706.642-XX); Thiago Araujo Teles do Vale (XXX.873.972-XX); Veronica Imbiriba dos Anjos (XXX.316.212-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.